Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES. EXCESSO CONTROVERTIDO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. EXCESSO RETIDO RECONHECIDO. DEMANDA VEICULANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Preliminar de admissibilidade acolhida de ofício, a fim de conhecer parcialmente do Recurso.
2. Verificada omissão na Sentença quanto aos controvertidos valores recebidos pelos apelados, a título de honorários pelos serviços advocatícios contratados, procede-se ao julgamento de mérito, na forma do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de relevante questão para o deslinde da causa que versa, essencialmente, sobre a retenção excessiva de valores.
3. À míngua de dúvida a ser dirimida que reclame conhecimento técnico, não há cogitar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil, comportando a resolução da controvérsia a análise segundo a distribuição ordinária do ônus da prova enquanto regra de julgamento. Privilegia-se, assim, o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, que materializa efetividade da tutela jurisdicional, conforme preconizam os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. A legislação processual, em consonância com a Constituição Federal, permite a aplicação dos Vetores Principiológicos da Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Economia Processual para melhor aproveitamento dos atos processuais.
4. À luz da dinâmica argumentativa e probatória constante do caderno processual, não vislumbrando enriquecimento indevido pela contratante, tampouco decote ilícito da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, dada a falta de justificativa do prestador das contas para a discrepância apurada, é devida a restituição do excesso indevidamente retido.
5. A ausência de celebração de ajuste de remuneração do causídico pelos serviços prestados em demanda que veicula pretensão atinente à obrigação de fazer autoriza a aplicação do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil, para fins de fixar a verba por equidade, observada a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.
6. O mero descumprimento contratual, mormente quando discutível como no caso em voga, por falta de formalização das tratativas, não caracteriza, por si só, violação aos direitos da personalidade apta a dar ensejo à compensação por danos morais Na hipótese em exame, destaque-se que, a princípio, a parte contratante expressou contentamento com o resultado dos serviços advocatícios prestados e com os valores pactuados, de modo que o caso não extrapola o dever de simples reembolso dos valores indicados em excesso.
7. Recurso da autora conhecido em parte e, nesta parcela, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada na forma do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil.